Tribunal: TJBA
Processo: 8002072-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002072-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: J. S. B. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO INTEGRAL. REDE NÃO CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DA REDE ASSISTENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), inclusive fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestador adequado na localidade de residência do beneficiário.

2. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de urgência clínica, disponibilidade de prestador em município próximo, impossibilidade de custeio fora da rede credenciada em plano coletivo por adesão sem previsão de reembolso e suspensão contratual decorrente de inadimplemento.

3. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com TEA e TDAH; (ii) estabelecer se a disponibilização de prestadores em município diverso afasta o dever de custeio de terapias fora da rede credenciada; e (iii) verificar se a alegada inadimplência contratual autoriza a suspensão dos serviços assistenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O contrato de assistência à saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana.

6. A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se demonstrados pela prescrição médica especializada e pelo risco concreto de regressão cognitiva, comportamental e funcional decorrente da interrupção do tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

7. A operadora não possui legitimidade técnica para substituir o critério terapêutico definido pelo médico assistente, competindo ao profissional responsável indicar o protocolo adequado às especificidades clínicas do paciente.

8. A limitação contratual não pode prevalecer quando comprometer direitos fundamentais relacionados à saúde, à vida e à proteção integral da criança, sobretudo em hipóteses de tratamento contínuo e especializado de paciente com transtorno do neurodesenvolvimento.

9. A inexistência de prestador apto em distância razoável equivale à ausência de rede credenciada adequada, legitimando o custeio de tratamento realizado por profissionais não credenciados próximos ao domicílio do beneficiário.

10. O deslocamento diário superior a duas horas por transporte público entre Dias d’Ávila/BA e Camaçari/BA configura barreira desproporcional de acesso ao tratamento, incompatível com as limitações comportamentais e sensoriais inerentes ao TEA nível 2.

11. A alegada inadimplência contratual não autoriza, neste momento processual, a suspensão automática dos serviços assistenciais, pois o débito decorre de reajuste contratual judicialmente controvertido em ação conexa.

12. O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082 assegura a continuidade de cuidados assistenciais indispensáveis à preservação da integridade física do usuário, ainda que rescindido ou suspenso o vínculo contratual, até a efetiva alta médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA e TDAH quando demonstrada sua imprescindibilidade terapêutica.

2. A inexistência de prestador qualificado em distância razoável legitima o custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada.

3. A controvérsia judicial acerca da legitimidade de reajuste contratual afasta, em cognição sumária, a caracterização inequívoca da mora apta a justificar a suspensão dos serviços assistenciais.

4. A proteção integral da criança e o direito fundamental à saúde prevalecem sobre limitações contratuais que inviabilizem tratamento essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002072-95.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como apelada J. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .